Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. LOCAL EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DA AMEAÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 70 do CPP dispõe que “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
2. O delito de ameaça é de natureza formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prenunciado.
3. No caso, considera-se consumado o suposto crime de ameaça no local de trabalho da ofendida, localizado no Riacho Fundo-DF, visto que foi nesse local que tomou conhecimento do teor do e-mail ameaçador.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.